Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602524-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0602524-96.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 20/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022 - LEONARDO DE PAULA
OLIVEIRA- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA- PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LEONARDO DE PAULA OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEONARDO DE PAULA OLIVEIRA (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43692564
22/08/2023
20:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.305

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602524-96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LEONARDO DE PAULA OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: LEONARDO DE PAULA OLIVEIRA
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO.
FALHA FORMAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO PRESTADOR E
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVA.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de deputado
estadual no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas porque deve ser
analisada a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no
caso concreto.

4. Na espécie, a omissão na prestação de contas parcial corresponde
a R$ 9.320,00, o que representa 17,79% do total das receitas
Num. 43692564 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220343067500000042652761
Número do documento: 23082220343067500000042652761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:20:30

contratadas.

5. Tal irregularidade enseja anotação de ressalva, pois apresentada
justificativa que não revela qualquer indício de má–fé do prestador e
todos os gastos foram devidamente declarados na prestação de contas
final. Precedentes desta Corte.

6. Contas julgadas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Leonardo de Paula
Oliveira, candidato ao cargo de deputado estadual, pelo Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB, referente às eleições gerais de 2022.

Publicado o edital para impugnação, não houve manifestação (ID 43362480)

O parecer de diligências apontou irregularidades (ID 43609806 e ID
43623346), sobre as quais o prestador informou que a) em relação ao item 1.1, o atraso
na entrega de relatórios dentro do prazo estabelecido é quanto à doação realizada pelo
partido, de modo que não prejudica a transparência da prestação das contas; b) houve
um equívoco na despesa no valor de R$ 430,00, sendo registrada erroneamente como
“água”, distinto do objeto contratado, mas corrigida no envio da final para “publicidade por
materiais impressos” c) no item 2.2, a inconsistência foi sanada com a apresentação de
contas final, bem como o apontado no item 3 com a juntada de documentos. Ao final,
pugnou pela aprovação das contas.

Em parecer conclusivo (ID 43634625), a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias opinou pela desaprovação das contas, em razão do atraso na entrega do
relatório financeiro de campanha e de gastos eleitorais realizados anteriormente a data
inicial de entrega da prestação de contas parcial.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43652887) opinou pela
desaprovação das contas, com fulcro no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

Num. 43692564 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220343067500000042652761
Número do documento: 23082220343067500000042652761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:20:30

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

Num. 43692564 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220343067500000042652761
Número do documento: 23082220343067500000042652761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:20:30

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias.

b.1) Do atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Num. 43692564 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220343067500000042652761
Número do documento: 23082220343067500000042652761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:20:30

Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

[...]

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que o prestador
não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação a uma doação
recebida da Direção Nacional do Partido da Social Democracia brasileira - PSDB:

O atraso no envio dos relatórios financeiros, ou a sua entrega com
inconsistências, não necessariamente ensejam a desaprovação das contas porque
devem ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPESA COM
Num. 43692564 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220343067500000042652761
Número do documento: 23082220343067500000042652761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:20:30

ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ.
PERCENTUAL NO LIMITE PARA APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS.
SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido:
relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018; e
AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 192, Data
25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

Na espécie, embora o candidato tenha descumprido o prazo de 72 horas para
entrega de relatório financeiro referente a uma doação recebida no valor de R$ 25.000,00,
equivalente a quase 50% dos recursos arrecadados na campanha, a omissão se trata de
doação recebida da Direção Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB,
partido pelo qual o prestador foi candidato.

Desse modo, considerando essas peculiaridades, tem-se que a transparência
das contas não foi afetada e a irregularidade constitui apenas vício de natureza formal,
que enseja a aposição de ressalva.

Assim tem entendido este Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE APENAS 3 DIAS. IRREGULARIDADE QUE NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa a
garantir a transparência das operações financeiras da campanha, bem como assegurar o
efetivo controle e a fiscalização das contas.

1.2. O atraso de 3 dias na entrega dos relatórios financeiros não compromete a análise das
contas por esta Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si só, a
Num. 43692564 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220343067500000042652761
Número do documento: 23082220343067500000042652761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:20:30

desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316232, Acórdão, Relator(a) Des. Flavia
Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 68, Data 10/04/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICAM A SUA
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como porque refere–se a
doação realizada pelo próprio partido, não havendo prejuízo para a análise das
contas.

3. A existência de inconsistências meramente formais, que não comprometeram a análise
das contas são desprovidas do condão de macular as contas e ensejar a sua
desaprovação.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060362741, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70, Data 12/04/2023)

Há se concluir, assim, que esta irregularidade impõe apenas a aposição de
ressalva.

b.2) Da omissão na prestação de contas parciais

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista no artigo 28, §4º, inciso II, da
Lei n. 9504/97, e no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-se:

Art. 28. A prestação de contas será feita:
Num. 43692564 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220343067500000042652761
Número do documento: 23082220343067500000042652761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:20:30

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na sua
página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou de
candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das doadoras
ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no art. 103 desta
Resolução.

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

Num. 43692564 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220343067500000042652761
Número do documento: 23082220343067500000042652761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:20:30

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral1 tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador.

Na espécie, o parecer técnico conclusivo (ID 43634625) apontou como
irregularidade a existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, no valor de R$
9.320,00, que corresponde a 17,79% das despesas totais.

Em sua manifestação (ID 43623346) o prestador de contas alegou que “o
apontamento em questão restou sanado por ocasião do envio da prestação de contas
final, uma vez suprimida a aludida ausência de registro pelo seu lançamento às contas
em apreço”.

Inobstante o valor absoluto e o percentual sejam elevados, inexiste nos autos
qualquer indício de má-fé do prestador, eis que apresentou justificativa e todos os gastos
foram devidamente declarados e submetidos ao crivo fiscalizatório desta Justiça
Especializada, o que enseja a aposição de ressalva.

Neste mesmo sentido já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. PEQUENO ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL
QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. 32,55% DOS GASTOS DA CAMPANHA. JUSTIFICATIVA ACEITA. AUSÊNCIA
DE MÁ–FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
DE CONTADOR. IRREGULARIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES NÃO UTILIZADOS ORIUNDOS DO FEFC.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]
Num. 43692564 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220343067500000042652761
Número do documento: 23082220343067500000042652761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:20:30

4. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

5. No particular, a falha relativa às divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas final e aquelas constantes da prestação de contas
parcial, corresponde a R$ 11.132,15 (onze mil, cento e trinta e dois reais e quinze
centavos), o que representa 32,55% do total das receitas contratadas (R$ 34.195,00).

6. Tal irregularidade constitui causa apta a ensejar anotação de ressalva nas contas, pois
apresentada justificativa que não revela qualquer indício de má–fé da prestadora, bem como
porque na prestação de contas final todos os gastos foram devidamente esclarecidos.
Precedentes desta Corte.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060362304, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 132, Data 12/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS E/ OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. 36,66% DOS GASTOS DA CAMPANHA. JUSTIFICATIVA ACEITA.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DÍVIDA DE CAMPANHA. PERCENTUAL DE 10,30%.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A omissão na parcial no montante de R$ 377.406,00, que correspondeu a 36,66% do
total de gastos de campanha pode gerar anotação de ressalva nas contas, pois apresentada
justificativa de um equívoco de interpretação no momento do lançamento no SPCE, bem
como porque na prestação de contas final todos os gastos foram devidamente declarados.

[...]

(TRE/PR, PCE 060241497, Red. Designado Dr. José Rodrigo Sade, j. 10/04/2023 -
destaques acrescentados)

Desse modo, em face da completa ausência de má-fé do prestador, a
irregularidade em questão enseja apenas a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVA as contas
apresentadas por Leonardo de Paula Oliveira, candidato ao cargo de deputado estadual,
pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, nas eleições do ano de 2022, nos
termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Num. 43692564 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220343067500000042652761
Número do documento: 23082220343067500000042652761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:20:30

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602524-96.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LEONARDO DE PAULA OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO -
PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -REQUERENTE: LEONARDO
DE PAULA OLIVEIRA - Advogados do REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI
DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

1 TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43692564 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/08/2023 20:34:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082220343067500000042652761
Número do documento: 23082220343067500000042652761
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/08/2023 11:20:30